Tribunal: TJDFT
Processo: 0756235-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756235-23.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCINEIDE DA COSTA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre a informação contida na petição de ID64440296, de que houve a perda do objeto, sob pena de considerá-la verídica e julgar pela perda superveniente do interesse de agir. Prazo: 5 dias. Brasília, 9 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito